Tribunal: CARF
Processo: 10880.961699/2013-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.961699/2013-02
ACÓRDÃO
1202-001.583 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BAYER S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009

DILIGÊNCIA.
Para a realização de prova diligencial, é necessária a produção de um início
de prova, suficiente a causar dúvida acerca de fatos no órgão julgador.
DCOMP. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário a dar fundamento a pedido de restituição ou
à declaração de compensação é ônus do titular do crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.583 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961699/2013-02
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Roney
Sandro Freire Correa, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Discute-se, nos autos do presente processo, declaração de compensação por meio
da qual a Recorrente pretende utilizar crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2009.
Sobre o referido crédito, é importante dizer que inicialmente a Recorrente apurou
saldo negativo no valor de R$ 4.864.071,17. Esse crédito foi utilizado para homologar as
compensações
declaradas
nas
DCOMP
no
14139.17683.040311.1.3.03-2752
36282.75611.050411.1.3.03-2659.
No entanto, em 24 de janeiro de 2014 a Recorrente transmitiu DIPJ 2010
retificadora, reduzindo o valor informado no campo “outras adições” de R$ 94.111.514,29 para R$
86.182.575,09, o que implicou no aumento do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2009
de R$ 4.864;071,16 para R$ 5.363.594,33, ou seja, um aumento de R$ 499.523,17.
Dessa forma, tendo em vista o crédito adicional de saldo negativo apurado em DIPJ
retificadora, a Recorrente transmitiu uma nova DCOMP sob no 20644.64980.240114.1.3.03-1498
para utilização do referido crédito.
Sobreveio despacho decisório eletrônico, que deixou de homologar a DCOMP no
20644.64980.240114.1.3.03-1498. Veja-se.

Fl. 1220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.583 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961699/2013-02
3
Nota-se, portanto, que a origem da controvérsia reside no valor da CSLL devida.
Uma vez que o despacho decisório se baseou no valor originalmente declarado pela Recorrente
em DIPJ (R$ 5.449.630,05), enquanto a DCOMP no 20644.64980.240114.1.3.03-1498 foi
transmitida com base nos valores informados na DIPJ 2010 retificadora transmitida em
24/01/2014, na qual constou CSLL devida no valor de R$ 4.950.106,88.
Dessa forma, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, alegando,
em síntese, que a diferença contida na DIPJ retificadora decorria da adição, no seu entender
indevida, de variações positivas da provisão correspondente ao seu Fundo de Pensão/Assistência
Médica. Por bem sintetizar os argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade, transcreve-se abaixo excerto do relatório do acórdão recorrido.
Cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, em 15/09/2014, a contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade, em 14/10/2014, na qual aduz em sua defesa, além da
tempestividade do recurso, as seguintes razões de fato e de direito.
4. - No exercício de 2009, a Requerente inicialmente apurou saldo negativo de
CSLL, no valor de R$ 4.864.071,17, tendo sido tal saldo devidamente declarado na
DIPJ e utilizado no PER/DCOMP n° 14139.17683.040311.1.3.03-2752 e no
PER/DCOMP 36282.75611.050411.1.3.03-2659.
5. - Ocorre que, em razão de trabalho interno realizado pela Requerente, apurou-
se um equívoco no critério de apuração do lucro real do referido ano de 2009;
qual seja a Requerente deixou de excluir da base de cálculo do IRPJ/CSLL as
variações positivas da provisão correspondente ao seu Fundo de
Pensão/Assistência Médica.
6. - Com o referido ajuste no cálculo, o valor total do saldo negativo de CSLL do
exercício de 2009 passou de R$ 4.864.071,17 para R$ 5.363.594,33; acarretando,
portanto, um saldo negativo "adicional" passível de compensação no valor
histórico de R$ 499.522,56.
7. - Para refletir o referido ajuste, a Requerente retificou sua DIPJ (docs. 09/10) e,
em fevereiro de janeiro 2014 (sic), procedeu à compensação administrativa do
referido saldo negativo adicional de CSLL por meio do PER/DCOMP
20644.64980.240114.1.3.03-1498.
8. - O r. despacho decisório procedeu à análise de tal saldo negativo de CSLL de
2009, sem, no entanto, considerar as informações da DIPJ retificadora, razão pela
qual proferiu o seguinte resultado: (i) PER/DCOMP 14139.17683.040311.1.3.03-
2752: homologação integral — doc.
11; (ii) PER/DCOMP 36282.75611.050411.1.3.03-2659: homologação parcial —
doc.
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.583 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961699/2013-02
4
12; (iii) PER/DCOMP 20644.64980.240114.1.3.03-1498: não homologado— doc.
13.
9. - Considerando que a revisão na base de cálculo da CSLL foi efetuada dentro do
prazo de 5 (cinco) anos, tendo sido devidamente registrada em DIPJ retificadora, a
Requerente considera que não há razão para o indeferimento da compensação do
respectivo saldo negativo apurado. É que se demonstrará em detalhes a seguir.
III. - DO DIREITO — DA REVISÃO FISCAL QUE AUMENTOU O VALOR SALDO
NEGATIVO COMPENSÁVEL III.1 - DOS VALORES COMPENSADOS 10. - O saldo
original da base negativa da CSLL apurada era de R$ 4.864.071,17 e foi utilizado
para compensar débitos de tributos federais por meio dos seguintes
PER/DCOMPs:

11. - Note-se que a Requerente, de fato, ao invés de se utilizar de um saldo
negativo de R$ 4.864.071,17, procedeu à compensação de R$ 4.888.602,70, o que
acarretou, em tese, na indevida compensação de um valor "inexistente" de R$
24.531,54, o que teria motivado à glosa parcial do respectivo PER/DCOMP
36282.75611.050411.1.3.03-2659.
12. - Ocorre que, antes de proferido este despacho decisório, a Requerente já
havia constatado tal equívoco e "descontou" o valor de R$ 24.531,54 quando da
posterior compensação do referido saldo negativo adicional de R$ 499.522,56,
apurado por força da revisão da base de cálculo e respectiva retificação da DIPJ.
13.
-
Com efeito, a Requerente quando enviou a PER/DCOMP
20644.64980.240114.1.3.03-1498, ao invés de se utilizar do valor integral de R$
499.523,16 a que teria direito, fez constar o valor líquido de R$ 474.991,63,
justamente para abater a diferença de R$ 24.531,54, que teria sido utilizada
indevidamente no PER/DCOMP anterior.
14. - Desse modo, os três PER/DCOMPs analisados neste processo administrativo
deveriam ter sido homologados integralmente, caso tivesse sido devidamente
considerada DIPJ retificadora, cujo saldo negativo da CSLL de 2009 consta o total
de R$ 5.363.594,33. Confira-se:
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.583 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961699/2013-02
5

15. - Com efeito, ao desconsiderar a retificação da apuração do lucro real / base
de cálculo da CSLL, o r. despacho decisório acaba por indevidamente glosar o
valor
de
R$
24.531,54
utilizado
no
segundo
PER/DCOMP
(36282.75611.050411.1.3.03-2659), além de indevidamente glosar todo o terceiro
PER/DCOMP (20644.64980.240114.1.3.03-1498).
16. - Considerando válido o ajuste, conforme será demonstrado no item
subsequente, restará comprovado que foi corretamente compensado todo o
saldo negativo de 2009 apurado após a retificação.
III.2 - DA PROVISÃO DE FUNDO DE PENSÃO/ASSISTÊNCIA MÉDICA1 17. - Como já
dito acima, a Requerente recolheu por estimativa mais CSLL do que o valor
apurado ao final do exercício, o que lhe gerou um saldo negativo a compensar. A
posterior revisão na base de cálculo da CSLL, devidamente registrada na DIPJ
retificadora, apurou que esse saldo negativo deveria ser ainda maior.
18. - O ajuste na apuração se refere às variações positivas da provisão
correspondente ao seu Fundo de Pensão/Assistência Médica que foram lançadas
como "receitas" e passíveis de tributação pelo IRPJ/CSLL.
19. - Ocorre, que, conforme prescreve a regra 33 do Comitê de Pronunciamentos
Contáveis - CPC, as variações positivas de cálculos atuariais devem ser excluídas
da base de cálculo do IRPJ/CSL, o que foi feito pela Requerente apenas quando da
retificação do cálculo e respectiva DIPJ retificadora.
20. - Vale pontuar que as provisões representam uma estimativa de perdas de
ativos ou de obrigações reconhecidas na apuração do resultado em decorrência
da observância do regime de competência, mas cujo valor ainda não se está
integralmente determinado.
21. - Quando é contabilizada uma provisão de perda (passivo), é debitada da
conta do resultado e creditada em uma conta de provisão.
22. - Para as provisões de ganho (ativo), é creditada a conta do resultado e
debitada de uma conta de provisão no ativo.
23. - De acordo com as normas contábeis, em relação às provisões de ganho, os
valores creditados no resultado deverão ser excluídos da base de cálculo do
imposto de renda, diferentemente do que ocorre que com as provisões de perda.
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.583 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961699/2013-02
6
24. - Tal regra, está devidamente disposta no art. 250 do Regulamento do Imposto
de Renda, abaixo reproduzido:
"Art. 250 — Na determinação do lucro real, poderão ser excluídos do lucro
líquido do período de apuração: (...)
II — os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores
incluídos na apuração do lucro líquido que, de acordo com este Decreto, não
sejam computados no lucro real" (não destacado no original)
25. - Em 2009, a Requerente fez uma provisão no ativo referente ao Fundo de
Pensão e assistência médica, no montante de R$ 7.928.939,20 (doc. 16),
decorrente dos ganhos financeiros relacionados às aplicações de tal Fundo.
26. - Desse modo, de acordo com a regra geral contábil exposta acima, a
Requerente creditou tal valor na conta do resultado, o que fez aumentar o seu
lucro corrente e consequentemente a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
27. - Ocorre que a Requerente não observou que há regra específica para a
contabilização de provisões de Fundo de Pensão e Assistência Médica. Pelas
regras contábeis2 , tais variações positivas não deveriam ter impactado o cálculo
do lucro corrente. Vejamos.
28. - Conforme prescreve a regra 33 do Comitê de Pronunciamentos Contáveis —
CPC, os ganhos e perdas atuariais (técnica especifica de análise de riscos e
expectativa de vida utilizada na administração de Fundos de Pensão) devem ser
reconhecidos integralmente na data das demonstrações contábeis, tendo como
contrapartida o patrimônio líquido (doc. 14), excluindo-se qualquer efeito na
apuração do lucro corrente.
29. - Para que não reste dúvida a respeito, confira-se o balanço societário da
Requerente (doc. 15), em que consta expressamente a metodologia aplicada, qual
seja, que as variações positivas tiveram contrapartida em patrimônio líquido e não
deveriam ter impactado o cálculo do IRPJ/CSLL.
30. - Em resumo, essa variação positiva da provisão do Fundo de Pensão e da
Assistência Médica não poderia ter afetado o lucro corrente da Requerente.
31. - Constatado tal equívoco, a Requerente retificou a sua DIPJ, o que acarretou
num aumento do saldo negativo da CSLL.
32. - Após as devidas retificações na DIPJ (docs. 09/10), verificou-se que o saldo
negativo da Requerente aumentou em R$ 499.523,16, o que a motivou a
transmitir o PER/DCOMP 20644.64980.240114.1.3.03-1498.
33. - Assim, não há como prevalecer o entendimento da Receita Federal, no
sentido de que a Requerente não tinha saldo suficiente para quitar seus débitos,
com os créditos transmitidos no PER/DCOMP 20644.64980.240114.1.3.03-1498,
bem como no PER/DCOMP n° 36282.75611.050411.1.3.03-2659.
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.583 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961699/2013-02
7
34. - Pelo exposto, a Requerente não pode ser impedida de recuperar valores que
foram recolhidos a maior, visto que o saldo negativo de CSLL de 2009 foi apurado
de acordo com as normas contábeis/tributárias e utilizado dentro do prazo
prescricional estabelecido na legislação tributária.
35. - Nesse contexto, necessário que sejam analisadas as informações fiscais
retificadas da Requerente, especialmente o novo cálculo da apuração do IRPJ e
CSLL informado na DIPJ retificada, a fim de que, ao final, seja reformado
parcialmente o r. despacho decisório, homologando-se integralmente a
compensação declarada no PER/DCOMP 20644.64980.240114.1.3.03-1498 e no
PER/DCOMP 36282.75611.050411.1.3.03-2659.
36. - Para que não pairem dúvidas sobre a matéria fática e respectivos cálculos da
apuração do lucro real de 2009, a Requerente requer que os autos sejam baixados
em diligência.

A DRJ ao proferir o acórdão no 14-106.681 - 13a TURMA DA DRJ/RPO, entendeu por
bem julgar improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo o despacho decisório que
não reconheceu o direito creditório pleiteado pela Recorrente na DCOMP no
20644.64980.240114.1.3.03-1498.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, trazendo um longo arrazoado
sobre o princípio da verdade material e defendendo a existência do crédito pleiteado.
Nesse sentido, sustentou que está correta a supressão de valores no campo “Outras
Adições” da DIPJ 2010 (retificadora). Argumenta que tais valores se referem a provisão de Fundo
de Pensão/ Assistência Médica, que não deveriam ter sido adicionados ao resultado.
Argumenta que fundos de pensão e assistência médica são despesas futuras e
incertas. Por não se tratarem de despesas efetivas, não podem afetar o resultado da Recorrente.
Invoca o item 154 do CPC 33 e argumenta que os efeitos das despesas em análise
devem afetar apenas o patrimônio líquido e não o resultado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia no reconhecimento de saldo negativo de CSLL, ano-
calendário 2009.
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.583 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961699/2013-02
8
Originalmente, a Recorrente apurou saldo negativo de CSLL (AC 2009) no valor de
R$ 4.864.071,17, que foi integralmente utilizado em compensações anteriores.
Posteriormente, a Recorrente retificou a sua DIPJ reduzindo os valores informados a
título de “Outras Receitas”, o que impactou a apuração da CSLL devida e, consequentemente, o
saldo negativo do período.
Dessa forma, para deslinde do feito, é necessário analisar a DIPJ retificadora
transmitida pela Recorrente, com o propósito de avaliar a comprovação do alegado erro de
preenchimento.
A Recorrente defende que a retificação da DIPJ 2010 se fez necessária, tendo em
vista que teria adicionado indevidamente valores de provisão de Fundo de Pensão/ Assistência
Médica no campo “outras adições”.
Argumenta que a DRJ não poderia ter limitado a sua análise a aspectos meramente
formais e traz um longo arrazoado sobre a aplicação do princípio da verdade material no processo
administrativo fiscal.
É certo que a verdade material é um valor a ser buscado pelo julgador
administrativo, mas não é verdade que o acórdão a quo tenha deixado de observá-lo, adotando
como principal argumento para manutenção do despacho decisório a limitação do saldo negativo
informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito.
Apesar da DRJ ter destacado o fato de que a Recorrente retificou a sua DIPJ no final
do prazo decadencial para fiscalização, não é verdade que o acórdão a quo se baseou unicamente
em aspectos formais.
A DRJ enfrentou o mérito da questão submetida à análise nos autos do presente
processo quando se debruçou sobre a tese de erro no preenchimento da DIPJ defendida pela
Recorrente.
É certo que a Recorrente poderia ter retificado a sua DIPJ, mas as alterações
precisam estar amparadas em provas hábeis para comprovação do erro de preenchimento da
declaração originalmente transmitida.
A Recorrente deveria ter demonstrado contabilmente o erro no preenchimento da
DIPJ, mais precisamente, quanto ao campo "Outras adições", no qual alega ter incluído,
indevidamente, provisão de fundo de pensão e assistência médica. No entanto, assim não o fez.
Importante destacar que a adição das provisões é regra prevista no art. 249, I do
RIR/99, vigente à época dos fatos.
Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do
período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 2o):
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.583 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961699/2013-02
9
I - os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer
outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com este
Decreto, não sejam dedutíveis na determinação do lucro real;

As provisões dedutíveis para fins de apuração do IRPJ estavam expressamente
previstas no RIR/99 vigente à época dos fatos.
Subseção VII Provisões
Dedutibilidade
Art. 335. Na determinação do lucro real somente serão dedutíveis as provisões
expressamente autorizadas neste Decreto (Decreto-Lei no 1.730, de 17 de
outubro de 1979, art. 3o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso I).
Provisões Técnicas Compulsórias
Art. 336. São dedutíveis as provisões técnicas das companhias de seguro e de
capitalização, bem como das entidades de previdência privada, cuja constituição é
exigida pela legislação especial a elas aplicável (Lei no 9.249, de 1995, art. 13,
inciso I).
Remuneração de Férias
Art. 337. O contribuinte poderá deduzir, como custo ou despesa operacional, em
cada período de apuração, importância destinada a constituir provisão para
pagamento de remuneração correspondente a férias de seus empregados
(Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 4o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso I).
§ 1o O limite do saldo da provisão será determinado com base na remuneração
mensal do empregado e no número de dias de férias a que já tiver direito na
época do encerramento do período de apuração (Decreto-Lei no 1.730, de 1979,
art. 4o, § 1o).
§ 2o As importâncias pagas serão debitadas à provisão, até o limite do valor
provisionado (Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 4o, § 2o).
§ 3o A provisão a que se refere este artigo contempla a inclusão dos gastos
incorridos com a remuneração de férias proporcionais e dos encargos sociais, cujo
ônus cabe à empresa.
Décimo Terceiro Salário
Art. 338. O contribuinte poderá deduzir, como custo ou despesa operacional, em
cada período de apuração, importância destinada a constituir provisão para
pagamento de remuneração correspondente ao 13o salário de seus empregados
(Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso I).
Parágrafo único. O valor a ser provisionado corresponderá ao valor resultante da
multiplicação de um doze avos da remuneração, acrescido dos encargos sociais
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.583 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961699/2013-02
10
cujo ônus cabe à empresa, pelo número de meses relativos ao período de
apuração.
Provisão para Imposto de Renda
Art. 339. É obrigatória, em cada período de apuração, a constituição de provisão
para imposto de renda, relativa ao imposto devido sobre o lucro real e lucros, cuja
tributação tenha sido diferida, desse mesmo período de apuração (Lei no 6.404,
de 1976, art. 189).
Parágrafo único. A provisão a que se refere este artigo não é dedutível para fins
de apuração do lucro real (Lei no 8.981, de 1995, art. 41, § 2o).

Quanto à aplicação do CPC 33 invocada pela Recorrente, o assunto foi
adequadamente enfrentado pela DRJ no acórdão no 14-106.679 DRJ/RPO proferido na ocasião do
julgamento do processo administrativo sob no 10880.900136/2018-44, no qual se discute o
reconhecimento de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009:

Importa registrar ainda que a legislação societária, no âmbito da qual se insere o
CPC 33, rege a determinação do Lucro Líquido, e nesse período (ano-calendário
2009), tendo em conta a opção da contribuinte pelo Regime Tributário de
Transição – RTT, o Lucro Líquido apurado exclusivamente para fins societários.
No ano-calendário 2009, o Lucro Líquido que serviu de ponto de partida, para a
determinação do Lucro Real, deve ter sido Ajustado para as regras societárias
válidas e vigentes em 31/12/2007, o que foi feito pela empresa, conforme
informações da DIPJ 2010, acima transpostas.
Como o CPC 33 já se insere no contexto da “Correlação às Normas Internacionais
de Contabilidade – IAS 19 (IASB - BV 2012)", grosso modo, não deveria afetar a
determinação do Lucro Líquido Ajustado e, conseqüentemente, o Lucro Real.
Diante das provas apresentadas, indefere-se a realização de diligência, porque
não comprovada a ocorrência dos erros de preenchimento suscitados pela defesa.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação do erro no preenchimento da
DIPJ, o recurso voluntário não merece provimento.
Por fim, quanto ao pedido de conversão de julgamento em diligência, entendo que
o processo está pronto para julgamento, sem necessidade de diligência. Isso porque a Recorrente
não trouxe nem mesmo indícios de erro no preenchimento da DIPJ 2010, ponto fulcral de sua
defesa.
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.583 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961699/2013-02
11
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1229
DF CARF MF
Original